Tribunal: TJPA
Processo: 0007126-65.2003.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-09-22

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â ESTUPRO DE VULNERÃVEL â CONSEQUÃNCIAS GRAVES â PALAVRA DA VÃTIMA â MENOR DE 06 ANOS DE IDADE. Nos crimes contra a liberdade sexual, em regra cometidos distante dos olhares de possÃveis testemunhas, Ã© de grande relevÃ¢ncia a palavra da vÃtima que, amparada por outros elementos de prova, se faz suficiente para embasar a condenaÃ§Ã£o. Recurso improvido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00071266520038140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: R. C. L. C. (DEFENSOR PÚBLICO: ALAN FERREIRA DAMASCENO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - CONSEQUÊNCIAS GRAVES - PALAVRA DA VÍTIMA - MENOR DE 06 ANOS DE IDADE. Nos crimes contra a liberdade sexual, em regra cometidos distante dos olhares de possíveis testemunhas, é de grande relevância a palavra da vítima que, amparada por outros elementos de prova, se faz suficiente para embasar a condenação. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 13 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00071266520038140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: R. C. L. C. (DEFENSOR PÚBLICO: ALAN FERREIRA DAMASCENO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por RAIMUNDO DO CARMO LOPES DA COSTA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Crimes contra crianças e adolescentes de Belém, que julgou procedente a pretensão acusatória contida na denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do art. 217-A do CP, fixando-lhe a pena de 9 anos de reclusão em regime fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿Aos dois dias do mês de junho do ano em curso, por volta das 09:30 horas, no interior da residência situada na Tv. Timbó, nº 3317, entre 1º de Dezembro e São Pedro, bairro do Marco, nesta cidade e comarca de Belém, o denunciado, constrangeu a vítima Ana Maria Neves Damião, de seis anos de idade, à prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Na verdade, o denunciado, já era conhecido da família, tenho esta adquirido uma certa confiança no mesmo, posto que prestava serviços ao pai da vítima, o qual é engenheiro civil, desde o ano de mil novecentos e noventa e sete. No dia, local e hora supracitados o acusado encontrava-se fazendo uma reforma na casa da vítima, mais precisamente na escada, ocasião em que Ana Maria descia pela mesma para assistir televisão, tendo sido neste momento, convidada pelo operário para brincar, o qual se utilizando da ingenuidade da criança, começou a suspendê-la friccionando a barriga e a vagina da mesma sobre seu pênis, porém a vítima pediu que parasse, pois sua barriga já estava doendo, o denunciado atendeu o pedido de Ana Maria, porém logo em seguida disse para a mesma que ¿aquilo era um pinto de brincadeira que estava escondido em baixo de sua camisa¿, no qual deveria tocar para sentir como estava ¿quentinho¿. Após tal atrocidade e de ter tentado conjunção carnal com a vítima, não chegando esta a ser consumada diante da recusa da mesma, passou a bolinar as partes íntimas de Ana Maria, parando momentos depois. Ao retornar para casa, a mãe da criança foi conversar com as filhas, posto que Ana Maria não é filha única, para saber como tinha sido o dia, já que havia saído juntamente com seu marido para trabalhar, tendo assim tomado conhecimento do fato ocorrido.¿ (sic)

Denúncia recebida em 15 de dezembro de 2003, fl. 34.

Aduz o Apelante que há insuficiência de provas para sua condenação. Alega que não houve testemunhas presenciais que tenham constatado o fato criminoso, mas tão somente a palavra da vítima em detrimento de sua versão de negativa de autoria. Pretende sua absolvição por insuficiência de provas. Requer ainda o redimensionamento da pena a fim de ser fixada a pena base no mínimo legal.

Contrarrazões às fls. 290-296.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do recurso a fim de ser reformada a sentença quanto à pena base.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 13 de agosto de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00071266520038140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: R. C. L. C. (DEFENSOR PÚBLICO: ALAN FERREIRA DAMASCENO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por RAIMUNDO DO CARMO LOPES DA COSTA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Crimes contra crianças e adolescentes de Belém, que julgou procedente a pretensão acusatória contida na denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do art. 217-A do CP, fixando-lhe a pena de 9 anos de reclusão em regime fechado.

Aduz o Apelante que há insuficiência de provas para sua condenação. Alega que não houve testemunhas presenciais que tenham constatado o fato criminoso, mas tão somente a palavra da vítima em detrimento de sua versão de negativa de autoria. Pretende sua absolvição por insuficiência de provas ou o redimensionamento da pena a fim de ser fixada a pena base no mínimo legal.

Assim, vejamos.

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas diante dos depoimentos colhidos em sede policial e confirmados em juízo.

A palavra da vítima relatando o ocorrido é harmoniosa com os demais depoimentos existentes nos autos, bem como com o laudo psicológico de fls. 40-43, constando que a vítima tem consciência do ato abusivo e necessita de acompanhamento psicológico visando seu bem estar psíquico.

A testemunha/informante SONIA MARIA NEVES DAMIÃO, genitora da vítima, afirmou em juízo que sua filha Ana Maria, de 6 anos de idade na data do fato, relatou sobre os fatos assim que ela retornou do trabalho, por volta do meio dia; que o acusado disse para a menor que iria lhe mostrar um pinto de brinquedo; que ele mandou que ela pegasse no ¿pinto¿ para ver como ele era quente; que o acusado esfregou o pênis na vagina da criança (...).

A testemunha ANTONIA SOUSA DOS SANTOS, doméstica, afirmou que soube dos fatos no mesmo dia do ocorrido quando sua patroa lhe contou e que a criança estava suja de cimento; que ele trabalhava na obra da escada e era de confiança dos patrões; que ele falou para eu não subir porque senão iria escorregar na escada que estava cheia de cimento.

A vítima afirmou que na época do fato tinha seis anos de idade e que o acusado lhe disse que deveria tocar no ¿pinto de brinquedo que estava embaixo de sua camisa¿, o que a fez tocar em seu órgão sexual; que o acusado esfregou o pênis em sua genitália; que ele tirou a roupa e mostrou o pinto dele; que ele esfregou o pinto dele na genitália; que ele tocou na minha genitália.

O laudo pericial constante dos autos atesta que a vítima não possui vestígios de prática de conjunção carnal. Ocorre que os relatos da ofendida nos dão conta de que os atos praticados pelo acusado não deixam vestígios, eis que se trata de atos diversos da conjunção carnal. Ademais, as declarações da vítima e as provas testemunhais são suficientes para lastrear os autos.

Ressalto que a palavra da vítima se reveste de grande valor em crimes sexuais, somente perdendo seu valor quando desvinculada ou desmentida por outros elementos probatórios. Inexiste nos autos qualquer elemento indicativo de que a imputação é fruto da imaginação ou de vingança, sendo, portanto, imperativa a condenação do réu. Logo, a palavra da vítima é elemento de convicção de alta importância em sede de crime sexual. O que consta nos autos é a incriminação do acusado pela vítima, inclusive com riqueza de detalhes acerca dos fatos. Portanto, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, uma vez que esses crimes são cometidos, normalmente em lugares ermos, sem testemunhas e, frequentemente, não deixam quaisquer vestígios.
¿
A palavra da vítima, em sede de crime de estupro [...], em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não têm testemunhas, ou deixam vestígios.
(STJ, HC 98.093/SC, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, DJ 12.5.2008).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. LAUDO PERICIAL QUE NAO ATESTA A OCORRÊNCIA DOS DELITOS. INFRAÇAO QUE PODE NAO DEIXAR VESTÍGIOS. PALAVRA DA VÍTIMA. IDONEIDADE
. VIOLÊNCIA PRESUMIDA PELA IMPOSSIBILIDADE REAL DE OFERECIMENTO DE RESISTÊNCIA. ART. 224, ALÍNEA C, DO CP. PRESUNÇAO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.ºS 283 E 356 DO STF. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N.º 7 DO STJ. 1.
O laudo de exame de corpo de delito na vítima do crime de atentado violento ao pudor, que atesta a ausência de vestígios, não tem o condão de, por si só, estabelecer que não existem provas da materialidade do crime.
2. Outrossim, "[a] palavra da vítima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não há testemunhas ou deixam vestígios" (...) (AgRg no AgRg no Ag 1.237.839/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 22.11.2010). (destaquei)
HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. EXAME DE CORPO DE DELITO. ART 158 do CPP. DESNECESSIDADE QUANDO PRESENTES PROVAS OUTRAS NOS AUTOS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. PRECEDENTES DO STJ E STF. ALEGADA NULIDADE INEXISTENTE. 1.
Se mostra prescindível a perícia - exame de corpo de delito - para os crimes de estupro ou atentado violento ao pudor que, por vezes, não deixam vestígios, máxime havendo nos autos provas outras que auxiliem o julgador na formação do seu convencimento. Precedentes do STJ e STF.
2. Nos crimes contra os costumes a palavra da vítima assume preponderante importância, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que a ofendida expôs os fatos com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com os demais depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo. (...) (HC 135.972/SP). (destaquei)

Desta forma, afasto a pretensão absolutória do réu.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em 9 anos de reclusão, considerando como negativa apenas a circunstância referente à culpabilidade. Mantenho-a como circunstância desfavorável, pois o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é alto, eis que restou comprovado nos autos que se aproveitou do fato de estar dentro da residência da vítima, trabalhando como pedreiro na obra de uma escada, para ganhar a confiança da família e se aproveitar da ingenuidade da criança de apenas 6 anos de idade, a fim de satisfazer sua lascívia. Sendo assim, não há que se falar em fixação da pena no mínimo legal.

As demais circunstâncias devem permanecer como favoráveis ou neutras. Sendo assim, mantenho a pena base em 9 anos de reclusão.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual a pena deve permanecer em 9 anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 13 de setembro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator